Tribunal: STF
Processo: RE 89445
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
Prescrição da pena concretizada na sentença. Se contra o decisório houve interposição do recurso por parte da acusação, descabe invocar para reconhecê-la a Súmula n. 146.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido em homenagem à jurisprudência pacificada do S.T.F.